Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716163-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA REGINA XAVIER DE PAIVA FERREIRA AUTOR: ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA NETO REU: JOEL PIRES LIMA, REGIANE DOURADO DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 30873562, o autor requer a expedição de ofício à autoridade policial para fornecer informações sobre a oitiva do requerido Joel Pires Lima, considerando os termos do expediente encaminhado pela 21a Delegacia de Polícia (ID 30423616). A informação n. 179/2021 noticia a geração de relatório e o encaminhamento para análise e tombamento de inquérito policial. Diante do interesse do requerente e a publicidade dos atos, entendo que a própria parte poderá diligenciar junto à 21a Delegacia de Polícia, a fim de obter as informações buscadas, sobretudo após as informações já constantes nos presentes autos. Assim, aguarde-se a providência do requerente pelo prazo de 30 (trinta) dias. Intime-se. Brasília, 16 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador